Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-91.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1001255-91.2017.811.0003
Recorrente: CRISTINA DE JESUS LATA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84351969) interposto por CRISTINA DE JESUS LATA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81222978):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
O não provimento do Agravo manifestamente improcedente em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (AgInt n° 1001255-91.2017.811.0003, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 6o, III, X; 14 e 39, V, do CDC, ao argumento de que o tribunal não se manifestou sobre os argumentos confirmados desde a exordial, nem mesmo quanto ao direito previsto em lei federal. Justifica que houve equívoco quanto à responsabilidade do consumidor, já que o ônus probatório seria da recorrida (responsabilidade objetiva), a qual apenas se limitou a produzir prova unilateral quanto a fatura de recuperação de consumo;
(ii) violação aos arts. 186 e 927 do CC, ao argumento de que houve conduta ilícita da recorrida, passível de indenização por dano moral.
Recurso tempestivo (id. 84595476). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 84613999), razão pela qual a multa do art. 1.021, § 4° do CPC que lhe fora aplicada será recolhida apenas ao final (exegese do § 5°). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 88010463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
In casu, não houve discussão no acórdão hostilizado à luz dos dispositivos alegados como violados (arts. 6o, III, X; 14 e 39, V, do CDC art. 14 do CDC) sequer restaram ventilados no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
A própria recorrente destaca em suas razões de recurso que:
“O Tribunal ao negar provimento à apelação da Recorrente acabou por infringir os artigos acima colacionados, pois não se manifestou em relação aos argumentos confirmados desde a exordial, até o agravo de interposto, vez que estão certamente fundamentados em jurisprudência desde Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo quanto ao direito previsto em Lei Federal que se trata do Direito do Consumidor, deixando de apreciar os mesmos, os quais poderiam, de fato, reformar a conclusão adotada pelo julgador de piso.” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade dos débitos cobrados, à luz do conteúdo probatório constante dos autos ante o procedimento atinente à recuperação de consumo de energia elétrica, sustentando ser ilegal a ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica, o que ensejaria a condenação da recorrida em danos morais.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão assim consignou:
“O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido “medidor com borne cerrado, conforme fotos em anexo” (ID n. 69511475 – pág. 1).
Pela mesma pessoa que participou da vistoria, foi dada ciência no documento relativo ao “Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor”, informando-se do local, do dia e da hora de sua realização, ficando registrada inclusive a possiblidade de solicitar a alteração da data de sua realização (Id n. 69511475 – pág. 3). O respectivo laudo teve o medidor reprovado pelo INMETRO, assentando-se que ele “não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico” e “encontra-se com a base violada” (Id n. 69511477 – pág. 1).
A apelada também demonstrou por fotografias a ocorrência de “medidor com borne cerrado” (Id n. 69511476 – págs. 1/3).
A própria autora apresentou a Carta ao Cliente em que se deu sua notificação a respeito da irregularidade e do respectivo valor apurado, e nela está consignado, ainda, o direito de ampla defesa nos termos da legislação vigente (69511461).
E o cálculo da recuperação de consumo, como assinalado pela ré, observou o disposto no artigo 130 da Resolução n. 414/2010.
(...)
Como visto, o TOI foi entregue à agravante no ato da sua emissão, a irregularidade foi registrada também por meio de fotografias, além de ter sido realizada avaliação técnica, com a devida comunicação à consumidora.
Importante ressaltar que, com o cumprimento de tais exigências legais, a recuperação do consumo é considerada legítima, tendo em vista a observância dos critérios expressos na Resolução n. 414/2010, específica sobre a matéria.
E mais, não foi apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterar o entendimento firmado na monocrática”. (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de existência de ato ilícito; ao passo que o acórdão confirmou a decisão monocrática, a qual retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
Assim, a alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC é insuscetível de revisão pelo STJ, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não permitindo, dessa forma, que o presente recurso alcance o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse fundamento.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, por esse fundamento, o recurso também não deve alcançar o normal seguimento porque os recorrentes, apesar de indicarem a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixaram de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça